Tribunal: TCU
Processo: 025.821/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Antonio Ferreira Lima contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1569/2024-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Antonio Ferreira Lima em face do Acórdão 8917/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 28), por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito e multa. Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam, erro de cálculo nas contas, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, uma vez que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; Considerando que a ocorrência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos do Tribunal de Contas da União é regulamentada pela Resolução TCU 344/2022; Considerando que houve paralisação por mais de três anos na fase interna da TCE, entre 15/7/2013 e 13/10/2016, para o PDDE/2009, e entre 31/1/2012 e 11/2/2015, para o PNATE/2010, restando, assim, configurada a prescrição intercorrente (peça 86, p. 3, item 2.7); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Antonio Ferreira Lima, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; b) reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022; c) notificar sobre esta decisão o recorrente e os órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 025.821/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.238/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.237/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsável: Antonio Ferreira Lima (XXX.563.572-XX). 1.3. Recorrente: Antonio Ferreira Lima (XXX.563.572-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caapiranga/AM. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Izabelle Gomes Batista (OAB/AM 17.411). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.